Tribunal: STF
Processo: HC 57089
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
PROCESSO PENAL POR LESÃO CORPORAL CULPOSA - CITAÇÃO POR EDITAL
VALIDA, JA QUE O RÉU NÃO FOI ENCONTRADO NOS ENDERECOS QUE FORNECEU
NA FASE POLICIAL, ESTANDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PEDIDO
CONHECIDO COMO RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.